Tribunal: TCU
Processo: 000.706/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Segundo monitoramento da auditoria operacional das ações de sustentabilidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, realizada no TC 006.615/2016-3.

Inteiro teor:
Acórdão 3042/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 600/2019-TCU-Plenário . O referido acórdão apreciou auditoria operacional que avaliou as ações promovidas para redução de consumo de papel, energia elétrica e água na Administração Pública Federal (TC Processo 006.615/2016-3 ) com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) Considerar as determinações dos itens 1.6.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.4 do Acórdão 3254/2021-TCU-Plenário cumpridas; b) Considerar a determinação dos itens 9.2.3 do Acórdão 3254/2021-TCU-Plenário em cumprimento; c) Considerar não mais aplicável a determinação do item 9.2.2 e a recomendação do item 9.8.2.1, do Acórdão 3254/2021-TCU-Plenário ; d) Restituir os autos à AudAgroAmbiental para realizar o monitoramento da deliberação consideradas em cumprimento (item 9.2.3); e e) Encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; informar aos interessados que ele pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.706/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.